Tribunal: STF
Processo: Rcl 80553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo de Mattos Kestering contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Forquilhinha e do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, sob o fundamento de violação à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que houve 



    “negativa de acesso integral aos autos da investigação originária (5029372-63.2024.8.24.0020) que embasou os indícios para o deferimento do mandado de busca na residência do Reclamante e sua subsequente prisão em flagrante”. 



    Requer-se:



    “[a] concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar ao juízo reclamado (Vara Única da Comarca de Forquilhinha/SC) que imediatamente conceda acesso integral à defesa aos autos do procedimento cautelar n. 5029372-63.2024.8.24.0020, inclusive quanto aos elementos de prova já documentados, garantindo-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inclusive, com a possibilidade de arrolar novas testemunhas caso necessário e pertinente;”



    Em 6 de junho de 2025, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.(edoc. 21)



    Providências cumpridas. (edoc. 17 e 23)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado acesso ao autos nº 5029372-63.2024.8.24.0020 a configurar afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se da decisão reclamada o seguinte:



    “A Defesa requereu acesso aos procedimentos de ns. 5029372-63.2024.8.24.0020, 5000878-12.2025.8.24.0520 e 5000615-77.2025.8.24.0520. 



    Da análise de tais procedimentos, verifica-se que somente o de n. 5000615-77.2025.8.24.0520 guarda relação com o acusado, porque a medida de busca e apreensão cumprida em seu endereço teve origem naqueles autos. Os demais estão relacionados com terceiro investigo sem interesse do acusado.



     Assim, por se tratarem de processos com sigilo, envolvendo terceiros, DEFIRO a habilitação somente nos autos 5000615-77.2025.8.24.0520. 



    Libere-se acesso.”(edoc. 11, grifo nosso)



    Posteriormente, nas informações prestadas, consignou:



    Em atenção ao pedido de informações consubstanciado no despacho proferido na Reclamação n. 80.553, ajuizada por LEONARDO DEMATTOSKESTERING venho, por intermédio do presente, perante Vossa Excelência, prestá-las nos seguintes termos: 



    I. Trata-se de Ação Penal Pública que move o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em desfavor de LEONARDO DEMATTOSKESTERING, em razão de ter cometido, supostamente, o crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Segundo a denúncia (evento 1): 



    No dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 05h30min, na Rua Clara Nunes, n. 07, Vila Lourdes, em Forquilhinha/SC, em cumprimento à ordem de mandado de prisão temporária concedida pelo Juízo de Garantias da Comarca de Criciúma/SC nos autos n. 5000615-77.2025.824.05201, o denunciado LEONARDO DE MATTOS KESTERING, consciente e voluntariamente, tinha em depósito e guardava 541 gramas de substância conhecida popularmente como Crack; 954 gramas de substância conhecida popularmente como Cocaína, 113 gramas de substância conhecida popularmente como Maconha, conforme Laudo Preliminar de Constatação Prévio2, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, a Polícia Civil adentrou na residência do denunciado e, além dos entorpecentes acima mencionados, apreendeu bilhetes, cartas, anotações e 1 (uma) balança de precisão, sendo itens de apetrechos comumente usados na narcotraficância, especialmente o último. 



    O processo criminal tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma até o recebimento da resposta à acusação, momento em que o Juízo analisou a preliminar de incompetência territorial. 



    Assim, em sentido contrário ao parecer do Ministério Público, o Juiz daquela Vara Criminal declinou a competência para processar e julgar os autos n. 5003330- 40.2025.8.24.0020 para a Vara Única da Comarca de Forquilhinha, sem analisar o pedido da defesa de acesso aos autos que tramitavam naquela Vara (evento 60). 



    Posteriormente, este Juízo de Forquilhinha suscitou conflito de competência (evento 67), sob o argumento de que houve a incidência da prevenção do Juízo da Comarca de Criciúma, vez que se deu como competente para deliberar sobre a expedição de mandados de busca e apreensão, bem como iniciar uma persecução penal instaurada contra o investigado, pela Autoridade Policial da respectiva Comarca, por tráfico de drogas. 



    Na espécie, em que pese o investigado Leonardo tenha sido flagrado na prática do narcotráfico nesta Cidade e Comarca de Forquilhinha/SC, por tratar-se de crime permanente imediatamente atrelado aos fatos até então apurados pelo Juízo de Criciúma/SC, a competência para tratar sobre os desdobramentos das investigações sobre a suposta traficância deve se ater às regras de prevenção e não de territorialidade. 



    Como bem mencionado pelo parquet, a prevenção iniciou-se com as investigações nos autos n. 5000779-42.2025.824.0520, a qual apontava a conexão do acusado com demais investigados que possuíam domicílio em Criciúma, o que motivou a representação conjunta. 



    Durante o processamento do conflito suscitado, o Egrégio Tribunal de Justiça Catarinense determinou que, “em caráter provisório, designo o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma para resolver as medidas urgentes referentes aos autos de origem” (evento 75). 



    Assim, durante tal período o mencionado Juízo analisou o pedido de acesso aos autos e somente o deferiu em relação aos autos n. 5000615-77.2025.8.24.0520, sob o argumento de que “somente o de n. 5000615-77.2025.8.24.0520 guarda relação com o acusado, porque a medida de busca e apreensão cumprida em seu endereço teve origem naqueles autos. Os demais estão relacionados com terceiro investigo sem interesse do acusado” (evento 83). 



    Por conseguinte, houve acórdão do E.TJSC definindo que o Juízo competente para processamento e julgamento da ação penal n. 5003330-40.2025.8.24.0020 era a Vara Única da Comarca de Forquilhinha, momento em que a demanda foi declinada (evento 90). 



    Ao acolher a competência, este Juízo deu continuidade ao procedimento, recebendo a denúncia e defesa prévia, além de designar audiência de instrução e julgamento. Com relação ao pedido de acesso aos autos de competência do Juízo Criminal de Criciúma, a decisão apenas relatou que “a defesa requereu acesso aos procedimentos de ns. 5029372-63.2024.8.24.0020, 5000878-12.2025.8.24.0520 e 5000615- 77.2025.8.24.0520”, haja vista que o pedido já havia sido analisado pelo Juízo de Criciúma quando detinha competência provisória durante a análise do conflito de competência (evento 98). 



    Em continuidade, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a defesa novamente requereu acesso aos autos n. 5029372-63.2024.8.24.0020, momento em que a Magistrada decidiu por manter o indeferimento outrora determinado pelo Juízo de Criciúma, vez que os autos são de competência daquela Vara Criminal e naquele momento detinha a competência para decidi-lo (evento 144). 



    III. Atualmente, o feito aguarda o retorno do ofício expedido à 2ª Vara Criminal de Criciúma para analisar o pedido do Ministério Público acerca do compartilhamento de provas dos autos n. 5001912-22.2025.8.24.0520 – já que tal procedimento é de sua competência –, para posteriormente ser aberto prazo para apresentação de alegações finais sucessivas.(edoc. 23, grifo nosso)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado acesso aos autos n. 5000615-77.2025.8.24.0520 (edoc. 7), pois somente estes seriam vinculados ao reclamante. O que ocorre, aparentemente, é que o reclamante pretende o acesso a autos de processo que não lhe diz respeito.



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, pois conforme assentou a autoridade reclamada os autos que originaram a medida busca e apreensão em desfavor do reclamante tiveram origem no processo n. 5000615-77.2025.8.24.0520, sendo-lhe autorizado o acesso integral.



    Ainda que assim não fosse, cabe a defesa demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do alegado cerceamento, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(Rcl 27699 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-27-09-2018)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que foi deferido acesso aos autos n. 5000615-77.2025.8.24.0520 que implicou a medida de busca e apreensão em desfavor do reclamante.



    A par desse aspecto, não foi demonstrado o efetivo prejuízo à parte reclamante por não ter sido autorizado o acesso a autos de investigação que não lhe dizem respeito.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente